Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC.
2. Cuida-se de medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, de modo que a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação.
3. Se das provas carreadas não é possível vislumbrar a intenção de dissipação ou dilapidação do patrimônio com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual crédito reconhecido, inviável o deferimento liminar da medida de arresto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.